Tribunal: TJSP
Processo: 2252052-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título executivo extrajudicial – Rejeição da impugnação à penhora – Bloqueios de transferência, licenciamento e circulação de veículos admitidos expressamente no Regulamento Renajud, ao disciplinar as ordens judiciais de restrição – Possibilidade de constrição, nos termos do artigo 835 do vigente Código de Processo Civil – Execução que se processa no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título executivo extrajudicial – Rejeição da impugnação à penhora – Bloqueios de transferência, licenciamento e circulação de veículos admitidos expressamente no Regulamento Renajud, ao disciplinar as ordens judiciais de restrição – Possibilidade de constrição, nos termos do artigo 835 do vigente Código de Processo Civil – Execução que se processa no interesse do credor, conforme disposição do artigo 797 do CPC – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252052-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que são agravantes FELLIPE
RODRIGUEZ SANCHEZ, PAULO JACINTO SANCHES SANCHEZ e GISELE
RODRIGUES SANCHEZ, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 26 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252052-57.2020.8.26.0000 - Birigüi - Voto no 43355 - dels
2
VOTO No: 43355
AGRV. No: 2252052-57.2020.8.26.0000
COMARCA: Birigüi (2a V. Cível)
AGVTES.: Fellipe Rodriguez Sanchez e outros (Exctdos.)
AGVDO.: Banco do Brasil S.A. (Exqte.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
executivo extrajudicial Rejeição da impugnação à penhora
Bloqueios de transferência, licenciamento e circulação de
veículos admitidos expressamente no Regulamento Renajud,
ao disciplinar as ordens judiciais de restrição Possibilidade
de constrição, nos termos do artigo 835 do vigente Código de
Processo Civil
Execução que se processa no interesse do
credor, conforme disposição do artigo 797 do CPC Decisão
mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Fellipe Rodriguez Sanchez e outros, em execução por título extrajudicial
(cédula de crédito bancário no 40/00369-8, com vencimento para
15.05.2024, no valor de R$210.000,00, fls. 66/79) movida por Banco
do Brasil S.A., contra r. decisão reproduzida a fls. 264/265 (fls.
249/250) que rejeitou a impugnação à penhora, indeferindo pedido de
desbloqueio do impedimento de circulação e licenciamento do veículo
penhorado.
Alegam os agravantes, em resumo, que (1) o
bloqueio de circulação gerará prejuízo a ambas as partes, (2) a restrição
de circulação de veículo automotor é medida que deve ser adotada
apenas em situações excepcionais, (3) para dar publicidade à existência
da ação executiva bastaria fosse inserida a restrição de transferência e
(4) deve se atentar para o princípio da menor onerosidade ao devedor
(fls. 1/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252052-57.2020.8.26.0000 - Birigüi - Voto no 43355 - dels
3
Pede-se a concessão de efeito suspensivo e a reforma
da r. decisão reptada, determinando-se o levantamento da penhora que
recaiu sobre o veículo Jeep/Renegade.
Processada a insurgência, denegou-se o efeito
suspensivo, dispensaram-se informações bem como contraminuta e
iniciou-se o julgamento virtual (fls. 270).
É o relatório.
2. A insurgência não comporta provimento.
3. Dispõe o regulamento Renajud, na parte em que
disciplina as ordens judiciais de restrição:
“Art. 6o O sistema RENAJUD versão 1.0 permite o
envio de ordens judiciais eletrônicas de restrição de transferência, de
licenciamento e de circulação, bem como a averbação de registro de
penhora de veículos automotores cadastrados na Base Índice Nacional
(BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores RENAVAM.
§ 1o Para possibilitar a efetivação de restrições, o
usuário previamente consultará a existência do veículo no sistema
RENAVAM, com possibilidade de indicação dos seguintes argumentos
de pesquisa: placa e/ou chassi e/ou CPF/CNPJ do proprietário.
§ 2o O endereço do proprietário somente será
visualizado após a inserção da restrição judicial ou se o veículo possuir
restrição anterior.
Art. 7o A restrição de transferência impede o registro
da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM.
Art. 8o A restrição de licenciamento impede o
registro da mudança da propriedade, bem como um novo licenciamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252052-57.2020.8.26.0000 - Birigüi - Voto no 43355 - dels
4
do veículo no sistema RENAVAM.
Art. 9o A restrição de circulação (restrição total)
impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo
licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em
território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito.”
Como se nota, a medida de restrição de circulação é
permitida expressamente (artigo 9o do mencionado regulamento).
In casu, notadamente pela não localização do
veículo objeto da penhora, o bloqueio determinado preservará a
integridade do bem.
Outrossim, anota-se ainda que, conquanto esteja
previsto expressamente no ordenamento jurídico, não se pode olvidar,
também, que a execução se processa em benefício do credor.
Assim, a medida se mostra mesmo recomendável a
fim de resguardar o bem objeto da penhora (fls. 261 dos autos
originários) e também com vistas ao adimplemento da dívida.
Sobre a possibilidade da efetivação do bloqueio
também da circulação de veículo, a jurisprudência é incisiva,
sintetizados os v. acórdãos nas ementas a seguir transcritas.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e
apreensão. Alienação fiduciária. Liminar deferida sem a determinação
de expedição de ofício ao DETRAN para anotação da demanda e
também restrição do licenciamento e da circulação. Admissibilidade da
providência.
Precedentes
da
jurisprudência.
Recurso
provido.”
(TJSP-36a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
2220084-48.2016.8.26.0000-São Miguel Arcanjo, Rel. Des. MILTON
CARVALHO, J. 24.11.2016, dp, vu).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252052-57.2020.8.26.0000 - Birigüi - Voto no 43355 - dels
5
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO

Antecipação de tutela
Presentes os requisitos autorizadores

Prudente o acolhimento de pedido de bloqueio do veículo junto aos
órgãos de trânsito, para evitar alienações futuras e licenciamento, bem
como para permitir eventual apreensão até que haja regularização da
documentação
Recurso provido.” (TJSP-25a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento no 2156721-87.2016.8.26.0000-São
Bernardo do Campo, Rel. Des. HUGO CREPALDI, J. 27.10.2016, dp,
vu).
“Agravo de instrumento
Ação de cobrança

Contrato de prestação de serviços educacionais
Indeferimento do
bloqueio do veículo junto ao Detran - Possibilidade do bloqueio do bem
via Renajud. Não vejo óbice o bloqueio de transferência e circulação nos
cadastros do órgão de trânsito, tendo em vista que não trará nenhum
prejuízo às partes. É a interpretação que melhor se harmoniza com o
art. 799, VIII, do CPC/2015 (art. 615, III, do CPC/1973), que autoriza,
se for o caso, medidas urgentes. Agravo provido.” (TJSP-30a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento no 2161903-20.2017.8.26.0000-
São José do Rio Preto, Rel. Des. LINO MACHADO, J. 27.09.2017, dp,
vu).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
Bloqueio de
circulação do veículo
Possibilidade
Medida excepcional que se
justifica pela frustração na localização do veículo e pelo desinteresse na
purgação da mora - Intimação do devedor fiduciante para indicar a
localização do veículo, pena de multa por ato atentatório à dignidade da
justiça Impossibilidade, por falta de amparo legal Agravo regimental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252052-57.2020.8.26.0000 - Birigüi - Voto no 43355 - dels
6
prejudicado
Recurso parcialmente provido.” (TJSP-35a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento no 2123303-27.2017.8.26.0000-
São Paulo, Rel. Des. MELO BUENO, J. 25.09.2017, dpp, vu).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

BUSCA
E
APREENSÃO Não localização do veículo Pedido de bloqueio do bem,
com restrição de circulação Possibilidade Inteligência do art. 3, § 9o,
do Decreto-lei no 911/69
Medida acautelatória a fim de efetivar a
busca e apreensão, e ainda, de proteger terceiros de boa-fé Registro
do veículo em nome de terceiro que não impede o bloqueio pleiteado, na
medida em que a propriedade de bens móveis não se transmite pelo
registro, mas pela tradição Precedente desta Corte Recurso provido.”
(TJSP-25a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
2094985-34.2017.8.26.0000–Macaubal, Rel. Des. HUGO CREPALDI, J.
21.09.2017, dpp, vu).
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica